Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Iran Fonseca Borges contra o acórdão da e. 1a Turma Cível (Id 31408205) que negou provimento à apelação por ele interposta, conforme se verifica da ementa adiante transcrita (Id 30346619): APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PREVENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. PAGAMENTO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DE TAXAS E ENCARGOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. Não se verifica nulidade do decisum quando o magistrado sentenciante, considerando todo o conjunto probatório, em especial, os valores das taxas e encargos aplicados pela instituição financeira sobre o montante não pago das faturas de cartão de crédito, consignou a legalidade de sua cobrança, de modo que não restou cabalmente demonstrada a alegada abusividade, apesar da indigitada relação de consumo. Nota-se que a decisão, mencionou, de forma expressa, os valores utilizados a título de juros e taxas sobre o débito gerado pela utilização do cartão de crédito, correlacionando-a com o permissivo legal, não havendo falar em vício por ausência de fundamentação. 2. Afasta-se a alegação de prevenção, quando não há nos autos nenhum elemento ou notícia de demanda prejudicial que tramite em outra Vara, máxime quando em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, a todos acessível, que não acusou a existência de nenhum processo contendo as mesmas partes e causa de pedir que tramite no apontado Juízo supostamente prevento. 3. Incabível a análise da matéria agitada pelo recorrente, em relação aos pedidos de realização de perícia contábil e audiência de conciliação uma vez que as questões não foram formuladas no juízo de origem, de forma que apreciá-las implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 4. Mostra-se válida a cobrança de taxas e encargos sobre débito oriundo de contrato de cartão de crédito avençado, porque o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado. 5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1390880, 07333307420208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 31744261), o embargante alega que a sentença de primeiro grau deve ser revista por terem sido desconsiderados o contraditório e a ampla defesa, não tendo sido respeitado, no julgamento em segundo grau, o Código de Defesa do Consumidor ao manter a decisão apelada com base em questões probatórias. Sustenta que “a questão é muito séria e se falar em a parte não apresentar provas é obscuro e contraditório, tendo em vista que a maior prova é o pedido absurdo julgado procedente pelo Juiz de primeiro grau, por todas essas razões, e demais razões que foram objeto da petição inicial julgada procedente, não resta mais falar em falta de provas para uma ilegalidade, e manter a sentença é coroar o injusto, o imoral e o ilegal”. Argumenta que “nem na primeira nem na segunda instancia os Doutos julgadores não tiveram o senso de remeter os autos à contadoria judicial para uma análise mais profunda a respeito dos juros, juros esses abusivos e criminosos, mas o Relator votou e os outros nobres Desembargadores seguiram o voto, simples assim”. Reitera os argumentos apresentados na apelação, em especial no sentido de que nos autos “existem provas suficientes que é uma afronta a justiça, a moralidade e a razoabilidade se manter uma sentença que pode suprimir a existência de um cidadão de bem, porque paremos para analisar, um contrato de cartão de crédito, onde houve um histórico impecável de pagamentos em dia, e devido a um caso fortuito e de força maior, evolvendo a questão psicológica do embargante, um cidadão se deparar com uma condenação de quase R$ 400.000,00, é um absurdo. É importante notarmos que no código civil se fala da nulidade de obrigações desproporcionais. Mantendo esse Acórdão ou a sentença apelada, está sendo coroado a injustiça, tendo em vista que o cidadão está sendo obrigado a cumprir obrigações desproporcionais, imorais, ilegais e impossíveis de serem cumpridas”. Ao final, requer seja “reconhecido e provido os embargos de declaração apresentados, e que a decisão seja reconsiderada, devido a um gritante vício e a materialidade de provas que ensejaram ao recorrente risco de dano irreparável e abalo psicológico imensurável, pois uma matemática simples, fatura de aproximadamente R$ 6.000,00 e condenação R$ 400.000,00, qualquer cidadão que estiver diante de uma condenação dessa corre risco de difícil reparação” (sic). O embargado, em contrarrazões, argui o não conhecimento dos aclaratórios e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (Id 30724937). Intimado o embargante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração e pedido de aplicação de multa formulados em contrarrazões recursais, o prazo transcorreu in albis (Id 34372355). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. O embargante na petição recursal não fundamenta a oposição dos embargos de declaração no art. 1.022, do CPC, tampouco aponta ou demonstra, nas razões recursais, nenhum dos vícios viabilizadores do cabimento do recurso. Como relatado, o embargante apenas requereu a reconsideração da decisão embargada, trazendo argumentos para fundamentar seu pedido no sentido de ser injusta, imoral e ilegal a manutenção da sentença de primeiro grau, apresentando, em suma, as mesmas razões já anteriormente expostas no intuito de modificar o que foi decidido tanto no juízo a quo, quanto em segundo grau. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, a fim de que “a decisão seja reconsiderada, devido a um gritante vício e a materialidade de provas que ensejaram ao recorrente risco de dano irreparável e abalo psicológico imensurável, pois uma matemática simples, fatura de aproximadamente R$ 6.000,00 e condenação R$ 400.000,00, qualquer cidadão que estiver diante de uma condenação dessa corre risco de difícil reparação”, assim como por ele mesmo apontado no tópico do pedido. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como a recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalto que tal fato foi apontado pela parte embargada em suas contrarrazões, tendo sido conferido prazo ao embargante para se manifestar sobre essa alegação, tendo este se quedado silente. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como supor e valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos apontados e argumentados no recurso. A insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento à sua apelação deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, sequer cogitadas. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Deve o embargante interpor o recurso adequado e cabível para atacar o acórdão que deliberou de modo desfavorável à sua pretensão. Do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC A parte embargada, na resposta aos embargos de declaração, consignou que o referido recurso fora oposto com intuito meramente protelatório. Em razão disso, pleiteou a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC: § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A oposição dos embargos decorre do contraditório e ampla defesa garantidos às partes litigantes, sem perpassar os limites da amplitude do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV e LV da CF). Assim, não cabe a imposição da penalidade em desfavor do embargante no momento. Essa é a compreensão adotada por esta egrégia 1a Turma Cível sobre a oposição deste recurso em tais situações, conforme se observa do julgado a seguir coligido por sua ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A PESSOA JURÍDICA. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOMINALMENTE BENEFICIADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. MULTA. NÃO CABIMENTO. PROTELAÇÃO NÃO VERIFICADA. (...). 4. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal). 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1181430, 07109498320188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A despeito de reconhecer se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbrar possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório, entendo não ser o momento para aplicação da referida penalidade. Somente em caso de eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente incabíveis é que cabe a aplicação da multa, por traduzir abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO, LIMITADA AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). VIABILIDADE LEGAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE ATÉ 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, §2, NCPC). SANÇÃO. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. A reiteração de embargos de declaração manifestamente incabíveis traduzem abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Embargos protelatórios. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1321258, 07178237620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) No caso, não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Destarte, não vislumbrada a nítida intenção protelatória na oposição dos presentes embargos declaratórios, incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC, no presente momento, ficando, porém, advertida a parte embargante para o caso de oposição de novos embargos de declaração. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Indeferida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC requerida pela parte embargada em contrarrazoes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora